Tribunal: STF
Processo: Rcl 74994
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão alega ter a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão inobservado, no Processo n. 0000583-54.2014.8.10.0126, o julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 14.375.



    Narra ter protocolado reclamação em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em que afirmada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista n. 00452-2011-014-16-008, cuja parte beneficiária é Joanice Ribeiro Campos.



    Afirma que, com o julgamento da reclamação, os autos foram remetidos à Justiça Comum Estadual, onde, em juízo de retratação para adequação ao julgamento do ARE 906.491 (Tema 853/RG), a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão proferiu julgamento contrário ao decidido na Reclamação n. 14.375 e determinou a remessa do processo à Justiça do Trabalho, ocasião na qual passou a tramitar sob o n. 0016623-91.2024.5.16.0014.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado, determinando-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que proceda com o exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    A decisão de mérito na Rcl 14.375 foi vazada nos seguintes termos:



    [...]



    Cumpre verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade do julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, não obstante o acórdão invocado como paradigma (ADI 3.395-MC/DF) consubstancie decisão concessiva de provimento cautelar.



    Ao proceder a tal indagação, devo registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Rcl 5.381/AM, Rel. Min. AYRES BRITTO, acolheu pretensão reclamatória idêntica à ora em exame:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA.



    1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense n° 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados.



    3. Procedência do pedido.



    4. Agravo regimental prejudicado.” (grifei)



    Impende destacar, ainda, que esse mesmo entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Suprema Corte, em diversos julgamentos (Rcl 7.039-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 7.109-AgR/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO – Rcl 7.147-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).



    Impõe-se referir, por relevante, que tal orientação tem sido reiterada por eminentes Juízes desta Suprema Corte (Rcl 4.001/SE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 4.785-MC-AgR/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 5.266/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI):



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. Contrato firmado entre a Anatel e a Interessada tem natureza jurídica temporária e submete-se ao regime jurídico administrativo, nos moldes da Lei n. 8.745/93; do inc. XXIII do art. 19 da Lei n. 9.472/97 e do Decreto n. 2.424/97.



    2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que lhe sejam vinculados por relação jurídico- -administrativa. Precedentes.



    3. Reclamação julgada procedente.”



    (Rcl 4.762/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3.395/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 2. No julgamento da medida cautelar na ADI n° 3.395/DF, entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo. Os contratos temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo. 3. Não compete ao Tribunal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 4. Agravos regimentais desprovidos, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.”



    (Rcl 4.990-MC-AgR/PB, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)



    Cabe assinalar, por extremamente relevante, que a douta Procuradoria-Geral da República, ao pronunciar-se pela procedência da presente reclamação, formulou parecer assim ementado:



    [...]



    No que concerne, contudo, à RT nº 00459.2011.014.16.00-0, à RT nº 00460.2011.014.16.00-4, à RT nº 00461.2011.014.16.00-9, à RT nº 00462.2011.014.16.00-9, à RT nº 00463.2011.014.16.00-8, à RT nº 00464.2011.014.16.00-2, à RT nº 00465.2011.014.16.00-7, à RT nº 00466.2011.014.16.00-1, à RT nº 00503.2011.014.16.00-1, à RT nº 00504.2011.014.16.00-6, à RT nº 00505.2011.014.16.00-0, à RT nº 00506.2011.014.16.00-5, à RT nº 00507.2011.014.16.00-0, à RT nº 00508.2011.014.16.00-3, à RT nº 00509.2011.014.16.00-9, à RT nº 00510.2011.014.16.00-3, à RT nº 00511.2011.014.16.00-8 e à RT nº 00512.2011.014.16.00-2, a presente reclamação revela-se insuscetível de prosseguimento, eis que as decisões proferidas em tais processos transitaram em julgado em momento anterior ao ajuizamento desta reclamação.



    [...]



    Por tal motivo, torna-se inviável, quanto a tais processos, a admissibilidade da presente reclamação.



    É que, como se sabe, a ocorrência do fenômeno da “res judicata” assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo cabível a reclamação contra decisões judiciais, tem ressaltado revelar-se necessário, para esse específico efeito, que o ato decisório impugnado ainda não haja transitado em julgado.



    Essa é a razão pela qual se tem acentuado, na linha da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que o cabimento da reclamação, contra decisões judiciais, pressupõe que o ato decisório por ela impugnado ainda não tenha transitado em julgado (Rcl 2.347/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 3.505/ES, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que a situação de plena recorribilidade qualifica-se, em tal contexto, como exigência inafastável e necessária à própria admissibilidade da via reclamatória (RTJ 132/620, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 142/385, Rel. Min. MOREIRA ALVES):



    [...]



    Vê-se, portanto, considerada a diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Corte, que “A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória” (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei).



    Vale destacar, ainda, por necessário, que esse mesmo entendimento encontra-se consubstanciado no enunciado constante da Súmula 734/STF (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Registro, de outro lado, que, em consulta aos registros processuais que o E. Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região mantém em sua página oficial na “Internet”, constatei não mais persistir a situação versada nesta reclamação no que se refere à RT nº 00407.2011.014.16.00-3, à RT nº 00409.2011.014.16.00-2, à RT nº 00410.2011.014.16.00-7, à RT nº 00417.2011.014.16.00-9, à RT nº 00448.2011.014.16.00-0 e à RT nº 00450.2011.014.16.00-9, eis que a autoridade judiciária ora reclamada reconheceu, assim como pretende a parte ora reclamante, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento de mencionadas ações.



    Esse dado informativo reveste-se de inquestionável relevo processual, pois evidencia a inexistência, no momento da propositura, do interesse de agir por parte do autor da presente reclamação, eis que já não mais subsistia, quando do ajuizamento desta ação, o alegado desrespeito a eficácia vinculante que é inerente aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata (ADI 3.395-MC/DF).



    Sendo assim, pelas razões expostas, acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral da República e considerando, ainda, os precedentes firmados pelo Plenário desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação, em parte, determinando a remessa dos autos concernentes ao RO nº 00377.2011.014.16.00-5, ao RO nº 00379.2011.014.16.00-4, ao RO nº 00381.2011.014.16.00-3, ao RO nº 00382.2011.014.16.00-8, ao RO nº 00408.2011.014.16.00-8, ao RO nº 00411.2011.014.16.00-1, ao RO nº 00412.2011.014.16.00-6, ao RO nº 00413.2011.014.16.00-0, ao RO nº 00414.2011.014.16.00-5, ao RO nº 00416.2011.014.16.00-4, ao RO nº 00419.2011.014.16.00-8, ao RO nº 00421.2011.014.16.00-7, ao RO nº 00441.2011.014.16.00-8, ao RO nº 00442.2011.014.16.00-2, ao RO nº 00443.2011.014.16.00-7, ao RO nº 00444.2011.014.16.00-1, ao RO nº 00445.2011.014.16.00-6, ao RO nº 00446.2011.014.16.00-0, ao RO nº 00447.2011.014.16.00-5, ao RO nº 00449.2011.014.16.00-4, ao RO nº 00451.2011.014.16.00-3 e ao RO nº 00452.2011.014.16.00-8, ora em curso perante o E. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para o E. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para efeito de oportuna distribuição dos referidos processos a uma das Varas competentes daquela unidade da Federação.



    [...] (grifei)



    O órgão reclamado, em sede de juízo de retratação, a pretexto de adequar o acórdão proferido em embargos de declaração ao julgamento do ARE 906.491 (Tema 853/RG), nos termos do que preconiza o art. 1.030, II, do CPC, proferiu a seguinte decisão:



    Presentes, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.



    Preambularmente, cumpre esclarecer que os autos dos vertentes aclaratórios, volveram para retratação com lastro no disposto no inciso II, do art. 1.030, do CPC:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    (...) 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;”



    No caso dos autos, a Vice-presidência do TJMA, entendeu que a decisão retratanda confrontou o Tema nº 8530, do STF, que possui o seguinte enunciado:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho”



    Sem necessidade de maiores digressões, reconheço como pertinente a falta suscitada pela Vicepresidência do TJMA, o que redunda no reconhecimento da omissão arguida pelo ESTADO DO MARANHÃO, no bojo dos vertentes aclaratórios, que passo a reapreciar.



    Pois bem. Como exsurge do pronunciamento em repercussão geral do STF, as ações que visem discussão de verbas de natureza laboral de funcionários públicos que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988, devem ser processados e julgados na Justiça do Trabalho.



    In casu, como exsurge dos autos, a embargante tornou-se funcionária do ESTADO DO MARANHÃO em maio de 1986, ou seja, antes da promulgação da Carta Magna, ocorrida em 05/10/1988.



    Nessa ordem de ideias, irretorquível o reconhecimento da incompetência desta Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito que visa o reconhecimento do direito ao recebimento de verbas de natureza laboral (FGTS), que deve ser remetido à Justiça Obreira.



    Ante ao exposto, CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação supra, reformando o acórdão ID 28400889, dando provimento à apelação cível interposta pelo ESTADO DO MARANHÃO, para reformar a sentença primeva, no sentido de reconhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o presente feito, determinando, assim, a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com a devida baixa na distribuição



    Como se vê, o órgão de origem, em juízo de retratação, enquadrou o caso concreto no Tema 853 e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a despeito de expressa e inequívoca determinação do Supremo Tribunal Federal, exarada em reclamação anteriormente movida fundada em afronta à ADI 3.395, a respeito da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide.



    Patente, desse modo, o descumprimento da decisão de mérito proferida na Rcl 14.375.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão proceda novamente ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto no processo n. 0000583-54.2014.8.10.0126, devendo observar a decisão de mérito proferida na Rcl 14.375.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, bem como à Vara do Trabalho de São João dos Patos, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente